Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Vistos etc. Diante do decidido pelo egrégio Conselho Especial sobre o conflito de competência que suscitei – processo no 0714444-25.2023.8.07.000 - por reputar-se desprovido de competência para processar e julgar o apelo aviado nestes autos, quando fora firmada e declarada, à unanimidade, a competência do eminente Desembargador Alfeu Machado para elucidação do recurso1, deve ser encaminhada a solução havida. Assim sendo, proceda a Secretaria a redistribuição do apelo à 6a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador reputado competente. Retire-se, por consectário lógico, o processo da pauta de julgamento em que fora indevidamente inserido. I. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49513204 (fl. 721) e ID Num. 49513205 (fls. 722/727).